Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005471-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), ANDREY AMBROZIO FELICIO - CPF: 066.984.392-07 (PACIENTE), THIAGO RIAN DOS SANTOS LAZARO - CPF: 054.423.672-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
I.
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES - APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA
QUE, APARENTEMENTE, ESTAVA SENDO TRANSPORTADA PELOS PACIENTES DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA O INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
II.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes e a aparente periculosidade destes, evidenciadas pela considerável quantidade de MACONHA apreendida com os increpados – psicotrópico que, ao que parece, estaria sendo transportado do município de Rolim de Moura/RO para o interior do Estado do Mato Grosso [tráfico interestadual]; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados aos increpados em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. WEDLEY LUZ DO AMARAL

PACIENTES:

ANDREY AMBROZIO FELICIO

THIAGO RIAN DOS SANTOS LÁZARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
que decretou-lhes a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 1000687-67.2022.811.0046 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

O subscritor do
writ
principia esclarecendo que os favorecidos nessa ordem foram recolhidos ao cárcere em
16/02/2022
, porquanto flagrados transportando porções de substância entorpecente do município de Rolim de Moura/RO para o Estado de Mato Grosso; permanecendo segregados desde então,
nada obstante ambos tenham confessado serem usuários de entorpecentes há mais de 04 (quatro) anos, bem assim, que os narcóticos apreendidos seriam única e exclusivamente para consumo pessoal
.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o causídico que a
decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida
, visto que a d. autoridade acoimada coatora lastreia a imposição da cautelar extremada em
argumentos genéricos
desvinculados da hipótese dos autos; demais disso, inexistem quaisquer elementos de convicção capazes de demonstrar que, acaso soltos, os favorecidos nessa ordem perturbarão a ordem pública, tumultuarão a instrução criminal ou se furtarão de eventual responsabilização criminal, notadamente se considerado que ambos ostentam condições pessoais favoráveis, as quais, inclusive, lhes credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Outrossim, assevera que a constrição cautelar imposta aos pacientes se revela
desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em 1a instância
, notadamente porque as peculiaridades fáticas, assomadas às
condições pessoais dos agentes
– que são primários, menores de 21 anos, exercentes de labor lícito e que confessaram a dependência química - indicam que não se tratam de sujeitos perigosos; portanto, ainda que venham a ser condenados ao final da persecução criminal judicial, provavelmente não serão submetidos ao cumprimento de sanção no regime prisional fechado, de modo que mantê-los provisoriamente presos configura evidente
violação ao princípio da razoabilidade
.

Por tudo o que expõe e
invocando a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, em decorrência da pandemia do Covid-19
; o firmatario do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva dos pacientes, concedendo-lhes a liberdade provisória
“com ou sem fiança OU medidas restritivas de direitos diversas da prisão”
(sic), expedindo-se, em todo caso, os respectivos alvarás de soltura.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 122424487 ao ID 122424493.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
123092046) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 123486547.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 125501671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que na madrugada de
16/02/2022
, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação nas rodovias que cruzam o município de Comodoro/MT quando, por volta das
01h00min
, os agentes decidiram proceder com a abordagem de um ônibus da empresa
EUCATUR
, oriundo de Porto Velho/RO e que tinha como destino final a cidade de Alta Floresta/MT.

As equipes, então, teriam dado início ao procedimento padrão de fiscalização dos passageiros e deu suas respectivas bagagens, oportunidade em que lograram êxito em apreender na mochila de
ANDREY AMBROZIO FELICIO
cerca de
75,06g

de substância análoga à MACONHA
. Consta, ainda, que em continuidade às diligências, os milicianos teriam encontrado na bagagem de
THIAGO RIAN DOS SANTOS LÁZARO
uma porção de
MACONHA pesando aproximadamente

204,78g
.

Diante de tais fatos, os
favorecidos nessa ordem
foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.
Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e pelos depoimentos prestados na esfera policial [ID 122618450, págs. 83/86]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
10/03/2022
os ora pacientes

ANDREY
e
THIAGO

foram formalmente
denunciados
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
31/03/2022
instaurando-se a
Ação Penal n.o 1000976-97.2022.811.0046 (PJe)
;
o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra os favorecidos nessa ordem.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

E no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de MACONHA [279,84g]
apreendida com os increpados que, ao que tudo indica, estariam transportando a droga do município de Rolim de Moura/RO para o interior do Estado de Mato Grosso;

o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social dos suspeitos
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação dos agentes ao tráfico de drogas, sugere que não se tratam de meros traficantes ocasionais.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a
quantidade
e/ou a
natureza dos entorpecentes e

outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Grifei.

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte,
a quantidade
, a natureza ou a diversidade
dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva de
ANDREY
e
THIAGO
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta a eles atribuída e a periculosidade social destes, evidenciadas pela considerável quantidade de narcóticos apreendidos e pelas circunstâncias em que cometido o ilícito [tráfico interestadual de drogas]; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Por consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos increpados representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo(s) sujeito(s), isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe(s), automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante insista que na hipotética condenação dos pacientes, estes certamente serão submetidos a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
a manutenção destes em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados aos pacientes, acaso condenados na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
; não havendo falar, portanto, em desproporcionalidade da medida, tampouco em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Por fim e por oportuno, consigno que a constatação de que os beneficiários deste
writ
são efetivamente
dependentes químicos
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para uso próprio, além de exigir a submissão destes a exames médicos, pressupõe uma análise mais acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus;
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
ANDREY AMBROZIO FELÍCIO e THIAGO RIAN DOS SANTOS LÁZARO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022